Tribunal: TCU
Processo: 005.863/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.863/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assis Ferreira dos Santos (XXX.380.737-XX); Emanuel Moreira Avelino (XXX.674.076-XX); Fatima Moreira Avelino (XXX.430.866-XX); Gabriel Coelho Carneiro Santos (XXX.158.646-XX); Galina Karlovna Bauer (XXX.318.737-XX); Juliana Moreira Avelino (XXX.674.066-XX); Leila Levenhagen Rodrigues (XXX.461.856-XX); Margarida Moreira Avelino (XXX.419.306-XX); Maria da Paz Andrade Santiago (XXX.889.826-XX); Olga Teixeira Costa (XXX.150.096-XX); Sebastiao Avelino Junior (XXX.675.066-XX); Sofia Xavier Coelho Carneiro Santos (XXX.447.566-XX); Stela Maris Rachid Moraes (XXX.757.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.